Tribunal: STF
Processo: ARE 1383654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL — TRIBUNAL DO JÚRI — HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE EEMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2°, I E IV) — SENTENÇA CONDENATÓRIA — RECURSO DEFENSIVO. 



    NULIDADES SUSCITADAS.



    DISCUSSÃO RELATIVA À COMUNICAÇÃO DOS JURADOS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA — OCORRÊNCIA PONTUAL E PRONTAMENTE CESSADA — INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM O JULGAMENTO —NULIDADE AFASTADA.



    Não se pronuncia nulidade, por quebra da incomunicabilidade entre os jurados, na hipótese de breve comunicação mantida durante socorro prestado à testemunha que passa mal em plenário, com todos os presentes (jurados e serventuários da Justiça) atestando a inexistência de relação das conversas com o julgamento.



    LEITURA PELA ACUSAÇÃO DE DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS EM MOMENTO ANTERIOR AO JULGAMENTO — PRECLUSÃO — PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FEITO AO JUIZ PRESIDENTE DURANTE A LEITURA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O REGISTRO FORMAL DO PROTESTO EM ATA —IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA SOMENTE APÓS A CONDENAÇÃO — NÃO CONHECIMENTO.



    (...)



    INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO FORMULADO EM PLENÁRIO PARA OUVIR TESTEMUNHA ALEGADAMENTE IMPRESCINDÍVEL À ELUCIDAÇÃO DO FATO — PRECLUSÃO — TESTEMUNHA CONHECIDA PELA DEFESA — INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS QUE DEVE OCORRER ANTES DA SESSÃO PLENÁRIA — DILIGÊNCIAS PARA IDENTIFICAÇÃO CABÍVEIS ATÉ A FASE DE PREPARAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO — INTELIGÊNCIA DO ART. 422 DO CPP — NÃO CONHECIMENTO.



    Em se tratando de testemunha cuja existência é descoberta durante o sumário da culpa, a indicação para depor em plenário deve ocorrer antes do julgamento, admitindo-se diligenciar para identificação na fase de preparação do processo, conforme inteligência do art. 422 do CPP. Assim, eventual requerimento formulado durante o julgamento para oitiva de testemunha dita imprescindível, em injustificado destempo, encontra óbice na preclusão. 



    MÉRITO.



    ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO —DISCUSSÃO NÃO AUTORIZADA EM APELAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 593, III, DO CPP — NÃO CONHECIMENTO.



    A existência de provas de possível crime contra a vida, reconhecida no sumário da culpa, não mais admite discussão após a preclusão da pronúncia. O que resta, devendo ser deliberado em plenário, é o exame das provas reunidas nos autos, incumbência exclusiva do Conselho de Sentença, cujo veredicto sobre o crime e as suas circunstâncias é soberano (CRFB, art. 5°, XXXVIII, 'c'). Eventual insurgência a respeito da decisão dos jurados,acaso trazida em apelação sem observar as restritas hipóteses de cabimento previstas no inciso III do art. 593 do CPP, não autoriza conhecimento.



    INSURGÊNCIA CONTRA A PENA FIXADA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA — INCONFORMISMO GENÉRICO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL — NÃO CONHECIMENTO.



    (...)



    MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA — AVENTADA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA INOCORRÊNCIA — REGISTROS CRIMINAIS DO ACUSADOQUE COMPREENDERAM O JULGAMENTO — OBEDIÊNCIA AO ART. 492, I, 'B', DO CPP — AGRAVANTE MANTIDA.



    No procedimento do Júri, inseridos os registros criminais do acusado na discussão travada durante o julgamento plenário, não se vislumbra afronta ao art. 492, I, 'b', do CPP em função do reconhecimento da agravante da reincidência por parte do juiz presidente.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos X, XII, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    De outro lado, em relação à suposta violação ao artigo 5º, incisos X, XII, XLVI, LVI, da CF, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Além disso, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente